Tribunal: STF
Processo: Rcl 47835
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Paulo Luciano de Oliveira-ME, em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Distrito Federal nos autos n.º 0027670-42.2014.4.01.3400.
    Na petição inicial, o reclamante visa garantir, em síntese, a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no RE-RG 591.874 (tema 130) e no RE 1.027.933 (tema 940). 
    Colhe-se da petição inicial: 
    O Tribunal Superior do Trabalho não cumpriu a ordenança emanada pelo Supremo Tribunal Federal na liminar proferida na Reclamação n° 15.753.
    A decisão reclamada proferida pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Distrito Federal, no processo Nº 0027670-42.2014.4.01.3400, declarou não aplicar a teoria da responsabilidade objetiva.
    Vale ressaltar que a decisão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Distrito Federal, no processo Nº 0027670-42.2014.4.01.3400, reconheceu a ilegalidade do ato, declarando tratar apenas de dissabores.
    A teoria da responsabilidade objetiva da administração publica declarada no artigo 37 § 6° da Constituição Federal do Brasil, tendo a muito tempo norteado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Sob a égide da repercussão geral são vários os temas formados, nas mais diversas situações.
    Em 23/102008 foi reconhecida a repercussão geral do tema 130 e em 23/03/2017 for reconhecida a repercussão geral do tema 940, aplicáveis ao presente caso.
    DA CONCESSÃO DE LIMINAR
    A hipótese dos autos contempla os requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar. O fumus boni iuris resta diante da já demonstrada inobservância da decisão reclamada a orientação da Suprema Corte sob a sistemática da repercussão geral, formada nos julgamentos do RE 591874 ( tema 130 ) e RE 1027633 ( tema 940 ). (eDOC 1, p. 2)
    Requer, assim, a concessão da liminar para determinar a imediata suspensão do processo em trâmite até o julgamento final desta reclamação. 
    No mérito, pugna pela total procedência da presente reclamação cassando a decisão impugnada.
    É o relatório. Decido.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).
    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).
    No caso dos autos, a Turma Recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal manteve a sentença na qual rejeitou o pedido inicial formulado pelo reclamante, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou nenhum dano, assim como a espécie demonstrada no feito não caracterizaria dano moral.
    De acordo com o acórdão recorrido, “[...] não basta falar de "transtornos", para algum direito da personalidade ter sido afetado. Como se registra na jurisprudência, meros aborrecimentos não justificam indenização por danos morais. Se tais transtornos acarretam prejuízos financeiros, como eventual gasto para repor a situação no menor tempo possível, então os danos relativos são de ordem material, e não moral” (trecho retirado da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário nos autos n. 0027670-42.2014.4.01.3400). 
    Verifica-se, portanto, que a análise se deu à luz do caso concreto e das provas produzidas na instrução, não havendo qualquer comprovação nos autos de que tenha sido violada tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos temas 130 e 940 da sistemática da repercussão geral. 
    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)
    “RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO – AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias.” (Rcl 28577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)
    Consultando o andamento do feito no site da Justiça Federal do Distrito Federal, verifica-se que o processo foi remetido a esta Corte para análise do agravo em recurso extraordinário, devendo a parte aguardar o andamento do processo. 
    Desse modo, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). Defiro o benefício da gratuidade judiciária. 
    Publique-se.
    Brasília,16 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente